Tribunal: TCU
Processo: 002.596/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3817/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.596/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Buback Salgado Veloso (XXX.016.527-XX); Damiana Ribeiro Alves (XXX.798.495-XX); Daniella de Carvalho Veloso (XXX.141.443-XX); Elson Fonseca Costa (XXX.029.913-XX); Josevaldo dos Santos (XXX.536.895-XX); Maria de Lourdes dos Santos Silva (XXX.799.444-XX); Marta Carvalho Moura (XXX.139.735-XX); Nataly Andrade Alves de Paiva (XXX.143.634-XX); Ronei Gustavo Paim de Vargas (XXX.230.380-XX); Tony Neto Guimaraes de Brito (XXX.473.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.